Tribunal: CARF
Processo: 12269.004315/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004315/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.204 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
JEDIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2007
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-25.099
– 7a Turma da DRJ/POA, fls. 40 a 44.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004315/2008-20
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004315/2008-20

Jedil Comercio Importação e Exportação Ltda. foi autuada por infringir a Lei n°
8.212/91, artigo 30, inciso I, alínea "a", e a Lei n° 10.666/03, artigo 4o, caput
combinados com o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, artigo 216, inciso I, alínea "a", em razão de ter deixado de arrecadar as
contribuições dos segurados empregados, mediante desconto de suas remunerações,
relativamente às parcelas pagas a título de Serviços Prestados em Domingos
Trabalhados
e
Ajuda
de
Custo,
nas
competências
08/2005
a
11/2005,01/2006,03/2006,04/2006 e de 01/2007 a 12/2007.
Esclarece o Relatório Fiscal da Infração - RF1, fl. 06, que os valores relativos a
pagamentos de Serviços Prestados em Domingos Trabalhados foram constatados na
contabilidade da empresa (conta serviços diversos n° 400726/3.1.4.02.003.0003) e os
valores relativos à ajuda de custo nas folhas de pagamento.
Os valores pagos aos segurados empregados encontram-se discriminados mensalmente
nas planilhas de fls. 08/11 que integram a autuação.
O lançamento totalizou o valor de R$ 2.509,78 (dois mil, quinhentos e nove reais e
setenta e oito centavos), consolidado em 12/11/2008, correspondente à multa prevista na
Lei 8.212/91, artigos 92 e 102, combinados com o RPS, artigos 283, inciso I, alínea "g",
e 373, elevada em duas vezes, na forma prevista no inciso IV do artigo 292 do mesmo
Regulamento em razão da presença de circunstância agravante de reincidência em
infração distinta da presente.
Esclarece o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa -RFAM não ter sido constatada a
presença de circunstância atenuante, tendo a empresa incorrido em circunstância
agravante de reincidência, prevista no inciso V e parágrafo único do artigo 290 do RPS,
relativamente às autuações realizadas em ação fiscal anterior, nos seguintes processos:
- DEBCAD n° 35.400.252-0 - infração à Lei n° 8.212/91, artigo 32, inciso II,
combinado com o RPS, artigo 225, inciso II, e parágrafo 13 a 17, com trânsito em
julgado em 14/02/2003;
- DEBCAD n° 35.400.251-1 - infração à Lei n° 8.212/91, artigo 49, parágrafo Io, alínea
"b", e parágrafo 3o, combinado com o RPS, artigo 256, parágrafo 1o, inciso II, e
parágrafo 3o, com trânsito em julgado em 17/07/2003.
A empresa teve ciência da autuação em 18/11/2008, tendo apresentado defesa
tempestiva em 16/12/2008, fls. 14/22.
Afirma tratar-se de um simples equívoco de procedimento.
Entende incorreto o valor da multa de R$ 2.509,78, por encontrar-se em desacordo com
a previsão contida na alínea "a" do inciso I do artigo 283 do Decreto n° 3.048/99,
correspondente a R$ 636,17.
Discorre sobre o caráter confiscatório da multa.
Afirma que tanto a Carta Magna como a Lei n° 9.784/99, trazem em suas disposições o
princípio da finalidade, que representa a necessidade de que seja a lei interpretada e
aplicada de forma que garanta a realização do fim público. Inerentemente ligadas estão
a legalidade e a finalidade, permitindo inclusive a interpretação da lei em determinados
casos, de forma que, mesmo vigente a norma, não seja aplicada, sob a justificativa de
cumprir com a sua finalidade. Deve o aplicador da lei especificar os motivos da sua
importância e se ainda cumpre com sua função no sistema.
Acrescenta que a multa imposta, além de atingir diretamente o direito de propriedade do
contribuinte, vai contra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, onde se
faz necessária a aplicação da lei com atenção ao exagero, de modo a evitar o excesso de
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004315/2008-20

formalismo que resulte em desproporcionalidade, que não atinge nenhuma finalidade
social.
Conclui que tanto a doutrina moderna como o Supremo Tribunal Federal, determinam
não seja a lei analisada exclusivamente sob a ótica do princípio da reserva legal, mas
também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da
proporcionalidade.
Afirma não ter sido observado o mandamento constante da ADI 551, de aplicação
obrigatória a todos, gerando efeitos de lei Transcreve trechos do RE 492842/RN, que
reduziu a multa de 75% para 20% do valor principal, cuja decisão refere a ADI 551, que
versa sobre a análise de multa de caráter confiscatório.
Aduz seja afastado o apego ao formalismo em excesso, assegurando o exercício das
garantias constitucionais.
Reitera as alegações quanto ao princípio da finalidade e da legalidade, supra referidos,
bem como quanto à necessidade do aplicador da norma especificar os motivos da
importância da norma infringida e essa ainda cumpre com sua função no sistema.
A multa, desproporcional à infração cometida, implica em desrespeito ao direito de
propriedade do contribuinte.
Requer, face aos equívocos cometidos pela fiscalização seja julgada procedente a
impugnação, para o cancelamento da multa aplicada, com a conseqüente extinção do
crédito fiscal.
Anexa às fl. 34 cópia de parte da presente autuação. E o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2007
Auto de Infração DEBCAD n° 37.165.734-2 (código de fundamentação legal
59).
1. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. A constitucionalidade e
legalidade das leis é vinculada para a Administração Pública. 2.
LANÇAMENTO. OBRIGATORIEDADE. A atividade administrativa do
lançamento é vinculada c obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
3. MULTA APLICADA. ATUALIZAÇÃO. A atualização da multa por
descumprimento de obrigação acessória constitui procedimento legalmente
autorizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 48 a 51, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.204 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004315/2008-20

Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que a autuação deveu-se ao fato da contribuinte ter deixado de
arrecadar as contribuições dos segurados empregados, mediante desconto de suas remunerações,
relativamente às parcelas pagas a título de Serviços Prestados em Domingos Trabalhados e
Ajuda de Custo, nas competências 08/2005 a 11/2005,01/2006, 03/2006, 04/2006 e de 01/2007 a
12/2007
Em seu recurso voluntário, a recorrente apenas levanta questionamentos
relacionados à constitucionalidade da autuação.
Segundo a recorrente, apesar de restar plenamente caracterizado o cunho
confiscatório da multa ora combatida, os julgadores entenderam por mantê-la, sob o fundamento
de que a administração pública cumpre a lei, não cabendo afastar ou diminuir a aplicação da
penalidade sem a previsão legal.
Sobre as discussões relacionadas às ilegalidades e / ou inconstitucionalidades,
para confirmar o acerto da decisão de piso, tem-se a súmula CARF no 2, que reza:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não devem ser acolhidos os argumentos da contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 59
DF CARF MF
Original